Tribunal: TJPA
Processo: 0065087-66.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0065087-66.2015.8.14.0015

APELANTE: SAMUEL MIRANDA FURTADO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0065087-66.2015.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

SAMUEL MIRANDA FURTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE REFORMA PELO RÉU. CONHECIMENTO EM PARTE DO RECURSO. ABSOLVIÇÃO POR CRIME PELO QUAL O RECORRENTE NÃO RESTOU CONDENADO. FALTA DE INTERESSE. MÉRITO
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E SEGURO. PROVAS DOCUMENTAIS E ORAIS. RATIFICAÇÃO DA VERSÃO ACUSATÓRIA EM JUÍZO
.
PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO. CREDIBILIDADE. VALOR PROBANTE RELEVÂNCIA
. PRECEDENTES DO STJ E DO TJPA.

SENTENÇA APELADA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE E, NA EXTENSÃO, IMPROVIDA À UNANIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE DA APELAÇÃO E, NA EXTENSÃO, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2022.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. ApCrim 0065087-66.2015.8.14.0015

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM – PA

APELANTE:

SAMUEL MIRANDA FURTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-PA

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SAMUEL MIRANDA FURTADO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara de Criminal de Ananindeua/PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 171,
caput
, do Código Penal (id

8588103).

Consta na denúncia, em resumo, que, nos meses de junho e julho de 2015, em datas distintas, no município de Ananindeua/PA, a recorrente teria obtido vantagem ilícita, consistente em recursos financeiros, em prejuízo das vítimas Ilco Cândido Soares, Maria Rosa Amaral Pinheiro e Maria Odete Feitosa da Silva, induzindo-as em erro, mediante fraude documental (id

8588095 - Pág. 2 – 5).

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória contra qual a defesa recorreu, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de estelionato e, ainda, a absolvição pela atipicidade do fato (princípio da consunção) no que tange à imputação do delito previsto no art. 298,
caput
, do CP (id

8588104 - Pág. 6 – 11).

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (id

8588104 - Pág. 13 – 16).

De igual forma, em parecer exarado nos autos, o órgão ministerial, nesta instância, opinou pelo desprovimento do recurso (id

8909629 - Pág. 1 – 3).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

V O T O

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade apenas em parte.

O recorrente demanda a reforma da sentença condenatória mediante pedido de absolvição pelo crime previsto no art. 298 do Código Penal. Porém, observo que, embora tenha sido denunciado pela prática desse delito, o fato é que o apelante foi condenado somente pelo crime de estelionato (art. 171 do CP), o que revela falta de interesse recursal no particular.

Com efeito, conheço parcialmente da apelação e, na extensão, passo ao exame do mérito.

DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o boletim de ocorrência (id 8588095 - Pág. 1/id 68588096 - Pág. 3)

e os depoimentos pessoais colhido pela autoridade policial (id 8588095 - Pág. 20/ id 8588096 - Pág. 4/id 8588096 - Pág. 12/id 8588097 - Pág. 3/id 8588097 - Pág. 5).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo
a quo
também levou em consideração as declarações prestadas pelas vítimas Maria Rosa Amaral Pinheiro, Maria Odete Feitosa da Silva e Raimundo Pereira de Lima, bem como pela testemunha Katiane Soares da Silva, cujos depoimentos foram colhidos durante a audiência de instrução (id 8588105/id 8588521), elementos estes que, cotejados entre si, ratificam, a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem subtração ao patrimônio, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso
[1]
.

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes contra o patrimônio, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço
[2]
.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Em suma, o apelo não comporta provimento.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço parcialmente do recurso e, na extensão, nego provimento à apelação
, para manter a sentença recorrida na íntegra.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA
. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita. 2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa” (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022
). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o “depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados” entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido (STJ – AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

[2]
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FURTO QUALIFICADO – ARTIGO 155, §4°, IV, DO CP C/C ARTIGO 71, DO CP – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIENTÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade encontra-se comprovada pelo Auto de apresentação e apreensão, juntados aos autos. A autoria, de igual forma, através dos depoimentos colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, conforme extraído do parecer da Procuradoria de Justiça. Dessa forma, devidamente comprovada autoria e materialidade do delito através das provas produzidas em sede de inquérito policial, confirmadas em juízo. Ressalto que a jurisprudência confere especial relevância aos depoimentos das vítimas, quando corroborados por outros elementos de prova
. FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Possibilidade. Revaloradas como neutras culpabilidade e personalidade do agente, razão pela qual, deve ser fixada a pena base no mínimo legal, ou seja, em 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Ausentes na terceira fase tanto atenuantes e agravantes, pelo que permanece o mesmo patamar. Na terceira fase, porém, mantenho a causa de aumento prevista no artigo 71, do CP, majorando a reprimenda em 1⁄4, consoante sentença condenatória (TJPA - 11136289, 11136289, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-09-12, Publicado em 2022-09-22).

Belém, 14/03/2023